Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pelo DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 23932045, que indeferiu a inicial de ação rescisória ajuizada pelo ora executado. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 52044174. A impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada por decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Petição de ID 76341874 acompanhada de documentos informando o pagamento integral da obrigação. Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou-se no ID 76812016 dando a quitação da dívida. É o breve relatório. DECIDO No caso dos autos, o exequente informou que o valor depositado é suficiente para o pagamento total da dívida, sendo cabível a extinção do feito executivo. Dessa forma, EXTINGO os cumprimentos de sentença, ante o pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados, devendo serem observados os dados indicados pelo exequente na petição de ID 76812016 para tanto. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 18:28:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador